Tribunal: TJPA
Processo: 0818632-24.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818632-24.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JOAO PAULO CARNEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0818632-24.2022.8.14.0028

EMBARGANTE: JOÃO PAULO CARNEIRO DE LIMA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DEFERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por João Paulo Carneiro de Lima em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Marabá, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade. A parte embargante aponta omissão e contradição quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, formulado em contrarrazões de apelação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar o pedido de majoração da verba honorária, previsto no art. 85, § 11, do CPC, mesmo diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre questão suscitada e relevante ao deslinde da controvérsia.

4.

No caso, verifica-se que a parte embargante formulou expressamente pedido de majoração dos honorários nas contrarrazões da apelação, o qual não foi apreciado pelo acórdão embargado, caracterizando omissão relevante.

5.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando (i) houver condenação desde a origem, (ii) o recurso for desprovido ou não conhecido, e (iii) o recurso tiver sido interposto já na vigência do atual CPC.

6.

Todos os requisitos legais para a majoração encontram-se presentes, sendo cabível o acréscimo de 2% sobre o valor do proveito econômico, totalizando 12%, considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal e a complexidade da causa.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a necessidade de expressa manifestação sobre a majoração dos honorários em sede de embargos declaratórios, quando omitida pelo acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

Estando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, ainda que o acórdão apenas mantenha a sentença recorrida.

3.

A fixação dos honorários recursais deve observar os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 22.04.2021; TJPA, ApCiv 0012381-68.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.11.2021; TJPA, ApCiv 0012064-96.2016.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao embargante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantido, no mais, o teor do acórdão embargado, tudo conforme o voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
João Paulo Carneiro de Lima
, em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito do servidor ao adicional de periculosidade. O acórdão embargado (ID 29110752), cuja ementa segue transcrita, assim dispôs:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Condenação Pecuniária, reconheceu o direito do servidor JOÃO PAULO CARNEIRO DE LIMA, guarda municipal, à percepção do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos a partir de 04/07/2022 — data do requerimento administrativo —, condenando o ente municipal à implementação do benefício e ao pagamento das verbas retroativas, deduzidos os valores eventualmente pagos a título de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) estabelecer se a existência de previsão legal e de laudo técnico emitido pelo próprio município é suficiente para fundamentar a concessão do benefício, ainda que ausente regulamentação infralegal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado à municipalidade em junho de 2021, reconhece expressamente a periculosidade das funções desempenhadas pelo autor, nos moldes do Anexo 3 da NR-16, que abrange atividades de segurança patrimonial.

4. A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seu art. 79, e a Lei nº 17.431/2010, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, preveem expressamente o direito ao adicional de periculosidade, condicionando sua concessão à constatação por laudo técnico, sem exigência de regulamentação complementar.

5. A jurisprudência do STF reconhece que a EC nº 19/1998 retirou do rol de direitos estendidos automaticamente aos servidores públicos o adicional previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, cabendo a cada ente federado instituir, por lei local, normas sobre a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade, o que foi observado pelo Município de Marabá.

6. O servidor apresentou requerimento administrativo em 04/07/2022, manifestando sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade, conforme permite o §2º do art. 79 da Lei nº 17.331/2008.

7. A ausência de regulamentação infralegal específica não afasta o direito do servidor, quando existente norma legal e comprovação técnica da exposição ao risco, sendo incabível a omissão administrativa como obstáculo ao reconhecimento do direito.

8. A condenação ao pagamento de valores retroativos respeitou a dedução dos valores de insalubridade percebidos no mesmo período, não configurando enriquecimento ilícito.

9. A sentença foi corretamente omissa quanto aos critérios de atualização e juros, supridos em grau recursal: juros moratórios a partir da citação, correção monetária desde o inadimplemento, conforme Súmula 43 do STJ, e aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

10. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, não se justificando a redução por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo técnico emitido por engenheiro do trabalho da própria municipalidade é meio idôneo para comprovar a periculosidade das atividades desempenhadas por guarda municipal.

2. A previsão legal contida no estatuto do servidor é suficiente para fundamentar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

3. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade depende apenas da opção do servidor e da comprovação das condições perigosas por laudo técnico.

4. A omissão administrativa na regulamentação de benefícios legalmente previstos não impede o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

5. A correção monetária e os juros aplicam-se nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo incidir a SELIC a partir da EC nº 113/2021.”

O embargante sustenta, em suas razões recursais (ID 29302848), que, não obstante a clareza e robustez do acórdão embargado, permanece
omissão e contradição
quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões da apelação. Alega que a sentença de primeiro grau fixou honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e que o Município, em seu recurso de apelação, pleiteou a redução para 5% (cinco por cento), ao passo que o ora embargante, nas contrarrazões, requereu expressamente a
majoração
da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Defende que todos os requisitos legais para a majoração dos honorários recursais encontram-se presentes, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao Tribunal majorar a verba sucumbencial sempre que o recurso interposto for desprovido.

Argumenta que o acórdão embargado, apesar de confirmar a sentença e negar provimento à apelação,
não examinou
o pedido de majoração, limitando-se a confirmar o percentual fixado, o que configuraria omissão relevante. Acrescenta existir contradição interna, na medida em que o próprio acórdão cita julgados deste Tribunal (Apelações nº 0818636-61.2022.8.14.0028 e nº 0818650-45.2022.8.14.0028) em que a verba honorária foi majorada para 15% (quinze por cento) em situações idênticas à dos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas, com a consequente majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, bem como o prequestionamento da matéria.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29927419), nas quais sustenta, inicialmente, a tempestividade da manifestação. Aduz inexistir qualquer omissão ou contradição no julgado embargado, asseverando que a Turma julgadora analisou de forma completa a questão dos honorários advocatícios, reafirmando o percentual de 10% e afastando expressamente a hipótese de redução por equidade.

Afirma que os embargos possuem caráter meramente infringente, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida sob a alegação de vício inexistente, o que é vedado pela legislação processual.

O ente municipal assevera ainda que o recurso deve ser rejeitado, pois não se enquadra nas hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 1.022 do CPC, já que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

"Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart . 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial". (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em tela, verifica-se presente a omissão apontada, eis que diante do julgamento pela não procedência do recurso de apelação apresentado pelo IGEPREV, ora embargado, a decisão deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no § 11 do art. 85 do CPC.

O § 11 do artigo 85, introduzido pela norma processual civil de 2015, estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, foram arbitrados honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte demandante.

A decisão embargada negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, há majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Neste sentido, confira-se precedente de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)
5. A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
6. Agravo interno no recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021) (grifei).

Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora; 2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;
3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; 4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC; 5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão
2. No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art . 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art . 85, §§ 2º e 11, do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Assim, considerando os limites descritos pelo texto normativo, deverá os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração de 2% (dois por cento), considerando o trabalho realizado e a complexidade da demanda, totalizando 12% (doze por cento) sob o valor do proveito econômico obtido pela demandante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aplicando-se seus efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sob o valor do proveito econômico obtido na demanda, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025